Tribunal: TJSP
Processo: 2185595-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Juízo a quo que concedeu prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos juntarem documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica – Insurgência contra a decisão que indeferiu a dilação de prazo e, por conseguinte, os benefícios da justiça gratuita – Descabimento – Prazo concedido que era razoável e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Juízo a quo que concedeu prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos juntarem documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica – Insurgência contra a decisão que indeferiu a dilação de prazo e, por conseguinte, os benefícios da justiça gratuita – Descabimento – Prazo concedido que era razoável e suficiente – Ausência de complexidade – Não se admite a juntada dos documentos somente na fase recursal, quando o indeferimento decorre da não juntada dos documentos solicitados pelo juízo – No mais, inexiste condenação de honorários advocatícios no incidente originário – Pedido que, eventualmente, pode ser reiterado nos autos principais, com a juntada dos documentos pertinentes – RECURSO DESPROVIDO.